Tribunal: TJSP
Processo: 1002341-14.2019.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO - Execução Fiscal – Taxa de Licença dos exercícios de 2004 a 2007 – Sentença que julgou procedentes os embargos opostos por integrante (aluno-diretor) de associação ligada à faculdade reconhecendo sua ilegitimidade passiva - Pleito de reforma pelo município – Impossibilidade – Ação distribuída em data posterior (2008) ao término do curso (2003) e respectivo registro do diploma de

Ementa:
APELAÇÃO - Execução Fiscal – Taxa de Licença dos exercícios de 2004 a 2007 – Sentença que julgou procedentes os embargos opostos por integrante (aluno-diretor) de associação ligada à faculdade reconhecendo sua ilegitimidade passiva - Pleito de reforma pelo município – Impossibilidade – Ação distribuída em data posterior (2008) ao término do curso (2003) e respectivo registro do diploma de conclusão do aluno (2007) – Desligamento automático do embargante da associação quando do jubilamento (art. 6o do Estatuto) – Ex-integrante da associação que não responde pessoal, solidária ou subsidiariamente pelas obrigações que foram contraídas em nome da associação - Impossibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao embargante, nos termos do art. 135, III, do CTN - Aplicação da Súmula 430 do STJ - Ilegitimidade passiva do embargante para figurar no polo passivo da ação executiva - Sentença mantida (art. 252 do RITJSP) – Recurso desprovido.